Tribunal: STF
Processo: RE 94507
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
Propriedade industrial. Patente de invenção. Prazo de validade. Considera-se como termo inicial dos prazos do art. 24, da Lei nº 5772, de 21.12.1971, para os depósitos anteriores a essa lei, a data de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.